Tribunal: STF
Processo: ARE 1528886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcia Tavares dos Santos e Outros A/S) interpuseram o agravo (eDoc 77), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 74) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 66) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 41):



     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONDOMÍNIO HORIZONTAL – DIREITO DE VOTO E DE USO DE ÁREA COMUM A TODOS OS CONDÔMINOS – PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS SÃO COPROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.331, § 2º E 1.335, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL –VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE NÃO EVIDENCIADO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Asseveram que o acórdão impugnado viola o artigo 5º, XXII, da Constituição Federal ao julgar improcedente o pedido de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/11/2020, por ter sido indevidamente conferido direito igualitário de voto aos condôminos, bem como a consequente anulação dos votos computados. 



    Indicando a aplicabilidade da tese fixada no Tema 890 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou (eDoc 84) o retorno dos autos ao Tribunal estadual para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 86).



    É o relatório. Decido.



    2. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do voto-condutor (com meus grifos):



     Consta da referida matrícula nº 87.308 que cada uma das unidades autônomas, lotes 01 ao 44 do Condomínio, possui fração ideal do solo e partes comuns com coeficiente sobre a área total da incorporação do Condomínio Horizontal Giardino Allegro, qual seja, 31.798,89 metros quadrados. 



     A diferença de metragem das unidades autônomas em relação a área comum do condomínio, bem como a diferença em relação a fração ideal do solo foi realizada em decorrência da previsão de futura doação de área atingida para o Município de Curitiba para arruamento e consequente subdivisão do condomínio em duas partes. 



     Conforme artigo 1º da Convenção de Condomínio constante no mov. 46.22, o Condomínio Horizontal Giardino Allegro foi constituído de “... 44 (quarenta e quatro) residências, em alvenaria, estrutura de concreto armado, com 01 (um) pavimento cada, sendo sua destinação de uso residencial, ficando submetido ao regime instituído pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e Artigos 1331 a 1358 do Código Civil, e as demais disposições aplicáveis à espécie.”, mov. 1.5.



    [...]



     Contudo, conforme restou comprovado nos autos, a diretriz de arruamento dentro do Condomínio Horizontal Giardino Allegro foi cancelada, em 20/07/2018, por questões ambientais, conforme documentos constantes nos movs. 46.31 e 46.33. 



    Ou seja, o Condomínio nunca foi dividido, funcionando como um único condomínio desde sua instituição, não havendo se falar em limitação de uso de área comum pelas unidades 37 a 44. 



    Isso, inclusive, encontrava-se disposto na redação original do artigo 2º da Convenção do Condomínio Horizontal Giargino Allegro, que: (...)



    Ainda, verifica-se dos autos que após o ajuizamento da ação pelos autores, ora apelantes, houve alteração da Convenção do Condomínio Horizontal Giardino Allegro, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de 13/12/2021, “Visando atualiza-la de acordo com o cancelamento da diretriz que previa passagem de rua no terreno do condomínio e eventual divisão do condomínio.”, mov. 146.2. 



    [....]



     Assim, considerando que todas as unidades autônomas do Condomínio Horizontal Giardino Allegro (01 a 44) possuem fração ideal do solo e partes comuns com coeficiente sobre a área total do referido condomínio (31.798,89 metros quadrados), ainda que em proporções diferentes, não há se falar em restrição de direito de voto e direito de uso de área comum pelos condôminos proprietários das unidades 37 a 44, bem como não há se falar em violação ao direito de propriedade dos autores, ora apelantes.



    Nos embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão, a 1ª Camara Cível ainda complementou (eDoc 47) (com meus grifos): 



    Em relação as alegações dos embargantes de que o acórdão foi omisso quanto “iii) A impossibilidade de uma simples Convenção de Condomínio alterar direito de propriedade registral sem unanimidade de votos; iv) A violação do direito de propriedade pela nova Convenção de Condomínio, em razão da impossibilidade de direito condominial se sobrepor ao direito de propriedade;”, novamente sem razão os embargantes.



      Isso porque, o acórdão embargado foi claro no sentido de que no presente caso não há se falar em violação ao direito de propriedade, artigo 1228, do Código Civil, conforme citado acima, bem como que a nova Convenção do Condomínio Horizontal Giardino Allegro, de 13 /12/2021, visou atualizar a questão relativa ao cancelamento da diretriz de arruamento e eventual divisão do condomínio.



    O Tribunal de origem, ao julgar improcedente o pedido autoral quanto a nulidade da Assembleia realizada no dia 17/11/2020, que alterou a Convenção do Condomínio Horizontal Giardino Allegro, fundamentou a sua decisão à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da interpretação das cláusulas do regulamento condominial. Esse contexto implica a aplicação, ao caso, dos impedimentos previstos nos enunciados das Súmulas n.º 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Em caso fornteiriço, destaco o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE-AgR 713.293, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2013)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Reforma em apartamento. Alteração da área comum. Direito de propriedade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



     1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 



    (ARE-AgR 994.242, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.2.2017)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente